Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720126-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos a declaração de hipossuficiência de renda, bem como comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (contracheque, declaração de imposto de renda, comprovante de gastos com saúde, alimentação, moradia, entre outros), nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator